Tribunal: TJSP
Processo: 1002707-32.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO –"Gratificação de Atividade Técnica" – Restabelecimento – Admissibilidade – Em que pese não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, possui direito à irredutibilidade de vencimentos – Autora que já percebia referida gratificação quando de sua extinção – Restabelecimento do pagamento que deve ser deferido, preservando o valor nominal, ainda que não a título de

Ementa:
APELAÇÃO –"Gratificação de Atividade Técnica" – Restabelecimento – Admissibilidade – Em que pese não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, possui direito à irredutibilidade de vencimentos – Autora que já percebia referida gratificação quando de sua extinção – Restabelecimento do pagamento que deve ser deferido, preservando o valor nominal, ainda que não a título de "Gratificação de Atividade Técnica", não podendo ser suprimida por eventuais reajustes de vencimentos ou concessão de gratificação diversa – Precedentes – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.